Tribunal: CARF
Processo: 16641.000091/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000091/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
LG BITTAR & CIA LIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
DA
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DA
OBRA.
CONTABILIDADE REGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA.
As pessoas jurídicas que não mantenham contabilidade regular estão
dispensadas da apresentação de folha de pagamento de obra a ser regularizada,
já que a RFB deve emitir o Aviso de Regularização de Obra a partir das
informações prestadas na Declaração e Informação Sobre Obra de construção
civil, aferindo indiretamente o custo da mão-de-obra empregada com base no
Custo Unitário Básico - CUB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 10-
39.276, de 27 de junho de 2012, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS (fl. 35 a 41), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada nos Autos de Infração DEBCAD no
37.271.105-7 e, assim, relatou a demanda:
Relatório
DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000091/2010-58
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000091/2010-58

Trata-se de auto de infração, lavrado em 10/06/2010, decorrente de
descumprimento de obrigação acessória prevista nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 da
Lei n° 8.212/1991, na redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009,
combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
O Relatório Fiscal da Infração (fls. 06/07) descreve que o contribuinte não
apresentou a contabilidade com centro de custos que discrimine as despesas
relacionadas à obra matricula CEI n° 70.00002.658/76 e a folha de pagamento da
referida obra, no período de 01/2008 a 10/2009. A empresa foi intimada por meio do
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF, datado de 13/04/2010 e Termo de
Intimação Fiscal n° 01 datado de 19/04/2010 para apresentar os documentos referidos
e não o fez no prazo estipulado.
Esta infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social
sob o Código de Fundamento Legal - CFL n° 38.
Pela infração incorrida foi aplicada a multa de RS 14.107,77 (quatorze mil,
cento e sete reais e setenta e sete centavos), prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/1991, combinados com os artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do RPS,
atualizada pela Portaria MPS/MF n° 350 de 30 de dezembro de 2009, publicada no
D.O.U. de 31/12/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 10/06/2010 (fls. 02), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva em 07/07/2010, por meio do instrumento de fls. 10/11, cujos
argumentos estão a seguir sintetizados.
Primeiramente salienta que, com a finalidade de regularizar espontaneamente a
edificação localizada nos endereços contíguos Rua Marechal Floriano, 598 e Rua
Visconde de Paranaguá, 81 e 83, nesta cidade, encaminhou a Declaração e informação
sobre obra de construção civil - DISO em 06/01/2009, conforme informado no
Relatório Fiscal (item 2), motivando a emissão da GPS com vencimento para
10/02/2009 no valor de R$73.784,48.
Foi incluída na área total a ser regularizada a área de 438,17m2 cuja construção
havia sido executada em período comprovadamente decadencial, face o decurso de
prazo para lançamento do débito. A fiscalização não considerou esta área como
decadente, motivando a requerente a solicitar que a referida área fosse considerada
regularizada, pedido este efetuado em 16/04/2009.
Diz que não há o que se discutir quanto à área decadente, eis que as mesmas
foram consideradas pela fiscalização como tendo sido concluídas em período
decadente, conforme item 7 do Relatório Fiscal. Salienta, ainda, que a solicitação da
requerente quanto à área a ser excluída foi totalmente aceita. Aduz no entanto que,
devido à sua Confissão Espontânea, cabia à Fiscalização a análise do pedido bem
como a emissão da Guia para pagamento ou parcelamento, o que não ocorreu de
imediato.
Salienta que a solicitação foi firmada antes de qualquer notificação ou
procedimento de cobrança da Receita Federal, não se justificando a exigência de
pagamento da multa, qualquer que seja ela. Afirma que a exigência de multa nesta
situação contraria a dicção do artigo 138 do CTN, Lei 5.172 de 25/10/1966, nítido
estimulo à boa-fé do contribuinte que detectou uma infração e minimizou ou
neutralizou os seus efeitos.
No item 1.1 do Relatório Fiscal da Infração, alega o Auditor que "A multa
decorre do fato da empresa não apresentar a contabilidade com centro de custos que
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000091/2010-58

discriminasse as despesas relacionadas à obra". A requerente entende ser
desnecessária a apresentação da referida documentação, em virtude da opção pela
aferição indireta da mão-de-obra com base no Custo Unitário Básico - CUB, o que é
permitido pela Previdência; também informa que é optante pela tributação do Imposto
de Renda com base no Lucro Presumido, cuja forma de tributação dispensa a
escrituração contábil com centro de custos.
Informa outrossim que, com relação aos Autos de Infração n°s. 37.271.106-5;
37.271.107-3 e 37.271.101-4, que fazem parte do Relatório Fiscal a exemplo da
presente impugnação, está também protocolando impugnações individuais para os
mesmos.
Conforme o exposto, e de forma sucinta face o direito inequívoco da requerente,
requer seja desconsiderada a multa de ofício constante no referido Auto de Infração no
valor de R$ 14.107,77
E o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação procedente em parte, mas mantendo integralmente o crédito tributário
lançado, lastreada nas conclusões que estão sintetizadas nos excertos do voto condutor do
Acórdão recorrido abaixo transcritos.
(...)
Pelo exposto, observa-se que todas as empresas são, em princípio,
obrigadas a manter escrituração contábil regular. A legislação tributária , no
entanto, desobriga da apresentação de escrituração contábil as empresas
optantes pelo Lucro Presumido, desde que mantenham Livro Caixa.
Tendo em vista que a empresa é optante pelo lucro presumido e que não
há nos autos informação de que não mantinha o Livro Caixa como lhe é
facultado, não cabe autuação pela não apresentação de contabilidade com
centro de custos.
No entanto, ainda que se possa acatar a argumentação do sujeito passivo
em relação à contabilidade com centro de custos, persiste a conduta infracional
de não apresentação das folhas de pagamento devidamente solicitadas no
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal — TIPF, datado de 13/04/2010 e
Termo de Intimação Fiscal n° 01 datado de 19/04/2010. A empresa não
contesta esta infração e ainda emite declaração anexa às fls 26 do processo
16641.000081/2010-12 dizendo que não apresentou à fiscalização as folhas de
pagamento específicas para a matrícula.
Desta forma, encontra-se caracterizada a ocorrência de infração à
legislação previdenciária (§§ 2o e 3o do art. 33 da lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009,
combinados com o art. 233 do Decreto 3.048/1999).
Ciente do Acórdão da DRJ em 21 de agosto de 2012, conforme AR de fl. 47,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 49
a 51, em que reitera as mesmas alegações constantes da impugnação, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000091/2010-58

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Afirma o recurso que o procedimento fiscal foi iniciado a partir de Declaração e
Informação sobre Obra de Construção Civil – DISO, em 06/01/2009, com emissão de Aviso de
Regularização de Obra – ARO, em 12/01/2009. Assim, ressalta que resta notório que houve
denúncia espontânea, eis que houve seu interesse inequívoco em regularizar a obra antes de
qualquer procedimento de ofício.
Alega que, ao receber a guia para recolhimento do débito apurado, cujo
vencimento restou fixado para 10/02/2009, constatou que o cálculo considerou área construída
em período decadente e, assim, em 16/04/2009, antes da emissão de qualquer Termo de início de
Procedimento Fiscal, solicitou que fosse considerada a decadência, juntando documentos
comprobatórios. Mais uma vez afirma ser inegável sua espontaneidade.
Sustenta que não há porque ser prejudicado se o pagamento seria efetuado após a
emissão da guia originalmente emitida com valores incorretos.
Afirma que o erro ao não informar num primeiro momento o período decadente
derivou-se de desconhecimento, omissão ou má orientação, mas evidencia a disposição honesta
em acertar seus débitos.
Cita o art. 138 da Lei 5.172/66 (CTN) para afirmar que a expressão nele contida
“se for o caso” abre a possibilidade de denúncia espontânea em situações onde não há o
pagamento imediato do tributo.
Insurge contra o valor apurado retirado o período decadente, pois sabe ser o
mesmo devido, mas requer o recálculo do montante a ser recolhido com os acréscimos legais de
juros e multa limitada a 20%, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/96.
Reafirma que é dispensada de apresentação de escrituração contábil e que a
Previdência permite a aferição do montante devido por aferição indireta da mão-de-obra com
base no Custo Unitário Básico – CUB.
Sintetizadas as razões da defesa, constata-se que a insurgência se dá quase que
exclusivamente amparada em alegações relacionadas à ocorrência de denúncia espontânea.
Ainda que estejamos diante de uma autuação por descumprindo de obrigação acessória, falta de
apresentação de folha de pagamento, ainda que operada a denúncia espontânea em relação à
obrigação principal, esta não alcançaria a presente autuação, pois não exclui a falta cometida de
não apresentar a folha de pagamento solicitada pela Autoridade autuante.
Sobre o tema, assim se manifestou a decisão recorrida:
O argumento relativo à existência de denúncia espontânea não deve ser acatado,
pois os fatos descritos nos autos não se enquadram na definição do parágrafo único do
artigo 472 da IN RFB no 971/2009, a qual considera denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração, antes do início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração,
dispensada a comunicação da correção da falta à RFB.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000091/2010-58

Assim, sendo absolutamente pertinentes as conclusões da Decisão recorrida nesta
matéria, os argumentos relacionados à denúncia espontânea expressos no recurso voluntário não
prosperam.
Já em relação à alegação efetivamente importante para o que se discute nos autos,
importante destacar a motivação contida no Relatório Fiscal de fl. 6/7.
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração — Al, Débito
Cadastrado - DEBCAD N° 37.271.105-7 e decorre de o contribuinte ter cometido a
infração capitulada por meio das seguintes condutas:
1.1. não apresentou a contabilidade com centro de custos que discrimine as
despesas relacionadas à obra citada e a folha de pagamento da obra no período de
01/2008 a 10/2009. A empresa foi intimada por meio dos Termos de Inicio de
Procedimento Fiscal - TIPF, datado de 13/04/2010 e Termo de Intimação Fiscal n° 01
datado de 19/04/2010 para apresentar os documentos referidos e não o fez no prazo
estipulado;
Como a própria DRJ reconheceu que a empresa autuada não estaria obrigada à
manutenção de contabilidade regular, a multa aplicada está relacionada apenas à conduta descrita
no art. 31, incido I da Lei 8.212/91, com a ressalva de que a multa foi capitulada, em fl. 6, nos
art. 92 e 102 do mesmo diploma legal, que assim dispõem:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social; (,,,)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Na análise das informações constantes em outro processo decorrente do mesmo
procedimento fiscal, o de no 16641.000081/2010-12, em que se apurou a exigência da
contribuição patronal incidente sobre a obra de construção civil, é possível identificar a forma
com que foi apurado o valor da remuneração, conforme se vê abaixo:
III. AFERIÇÃO
10. O valor da remuneração obtida por aferição indireta da mão-de-obra, com
base no Custo Unitário Básico - CUB, foi apurado na obra encerrada dentro do
período de abrangência desta ação fiscal, tendo em vista a empresa não ter apresentado
a totalidade da documentação, tais como folha de pagamento e contabilidade,
solicitada referente ao período de construção da edificação durante a fiscalização.
Tal procedimento tem lastro no que prevê a IN SRP no 3/2005:
Art. 431. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas físicas, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a partir das informações prestadas na
DISO e após a conferência dos dados nela declarados com os documentos apresentados,
expedirá em 2 (duas) vias o ARO, destinado a informar ao responsável pela obra a
situação quanto à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração
aferida, sendo que: (...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000091/2010-58

Art. 434. A apuração por aferição indireta, com base na área construída e no padrão da
obra, da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção
civil sob responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive a relativa à execução de
conjunto habitacional popular, definido no inciso XXVI do art. 413, quando a empresa
não apresentar a contabilidade, será efetuada de acordo com os procedimentos
estabelecidos neste Capítulo.
Subseção I Custo Unitário Básico (CUB)
Art. 435. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do Custo
Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON.
Portanto, a infração que remanesce nos autos é o fato da empresa não ter
apresentado folha de pagamento da obra a ser regularizada.
Ocorre que, no caso da pessoa jurídica sem contabilidade regular, o Aviso de
Regularização da Obra deve ser expedido a partir das informações prestadas na DISO. Por sua
vez, o custo da mão-de-obra empregada na construção a ser regularizada será obtido por aferição
indireta. Assim, tal medida já evidencia uma forma de punir quem não apresentar seus registros,
ressaltando que não estamos falando de obrigação ou não de manter contabilidade formal ou
folha de pagamento, mas mero ato de apresentar ou não os apontamentos contábeis da obra.
Assim, parece inequívoco que, com vistas à regularização de uma construção,
para a empresa que não disponha de contabilidade regular, a apresentação da folha de pagamento
da obra é dispensável. Mais uma vez com a ressalva de que não estamos falando de folha de
pagamento da empresa, mas mera folha de pagamento segregada da obra para fins de sua
regularização.
Em situação que guarda alguma medida de semelhança, a Súmula Carf no 133
dispõe que a falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si
só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de
receitas ou de rendimentos. Ou seja, ainda que haja uma penalidade para a conduta de não
prestar esclarecimentos, esta não se impõe se a mesma conduta motivou uma presunção legal.
Assim, considerando que a aferição indireta do valor da mão-de-obra empregada
na construção civil é levada a termo quando o contribuinte não apresente sua contabilidade, a
falta de apresentação destes mesmos elementos não pode justificar a aplicação de outra
penalidade de ofício, sob pena de dupla penalização da mesma conduta.
Ademais, a existência de penalidade específica, que se constitui na aferição
indireta por presunção da base de cálculo, expressamente cominada, afasta a aplicação do art. 92
da Lei 8.212/91.
Assim, tem razão a defesa, devendo o crédito controlado no presente processo ser
integralmente exonerado.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000091/2010-58

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital